Tribunal: TJSP
Processo: 2244055-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2244055-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
MONIQUE SIMOES DE OLIVEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 1a RAJ
- SÃO PAULO/DEECRIM UR1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
maioria de votos, concederam a presente ordem de habeas corpus para
determinar que o cálculo da pena da paciente Monique Simões de Oliveira seja
retificado, aplicado o coeficiente previsto no artigo 112, § 3o, III, da Lei de
Execução Penal, vencido o desembargador Paulo Rossi, que denegava a ordem.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244055-23.2020.8.26.0000 -Voto no 43169
2
Voto 43.169
Habeas Corpus n. 2244055-23.2020.8.26.0000 São Paulo
Execução n. 0011842-87.2019.8.26.0041 DEECRIM UR1
Impetrante - Fabiana Botelho Zapata
Paciente
- Monique Simões de Oliveira

A ilustre defensora pública Fabiana Botelho
Zapata, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora
o(a) MM(a) Juiz(a) da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal desta Capital
DEECRIM 1a RAJ, impetra o
presente habeas corpus, em favor de Monique Simões de Oliveira,
visando seja assegurada a progressão de regime carcerário, cumprido
o lapso de 1/8 da pena. Sustenta que a paciente preenche os
requisitos do artigo 112, § 3o, da Lei de Execução Penal, com as
alterações introduzidas pela Lei no 13.769/2018, porquanto primária,
genitora de criança nascida aos 23 de outubro de 2011, não
condenada pela prática de crime com violência, grave ameaça ou
contra o filho, não integra organização criminosa e mantém boa
conduta, no cárcere. Alega que o pedido de elaboração de novo
cálculo de pena foi indeferido sob o fundamento de
inconstitucionalidade do artigo 4o, da Lei 13.769/2018, por violação
ao disposto no artigo 5o, XLIII, da Constituição Federal. Afirma que a
norma constitucional invocada não veda previsão de lapsos
diferenciados para progressão de regime carcerário; ademais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244055-23.2020.8.26.0000 -Voto no 43169
3
necessário privilegiar a convivência familiar e os cuidados às crianças
separadas das genitoras em tenra idade (fls. 1/7). Acompanham os
documentos de fls. 8/23.
Denegada a liminar (fls. 25/26), a autoridade
impetrada prestou informações (fls. 31).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
não conhecimento da impetração e, se conhecida, pela denegação da
ordem (fls. 37/43).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve
oposição ao julgamento virtual do writ.
É o relatório.
O artigo 5o, LXVIII, da Constituição da
República estabelece o alcance do habeas corpus ao dispor que será
concedido sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder.
Como observam Ada Pellegrini Grinover, Antonio
Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes “o habeas
corpus é remédio constitucional de maior amplitude, destinado à proteção do
direito à liberdade de locomoção contra toda espécie de ilegalidade” (Recursos
no Processo Penal, SP:RT, 1996, p. 345).
O habeas corpus constitui ação autônoma de
impugnação a decisões proferidas no âmbito da Justiça Criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244055-23.2020.8.26.0000 -Voto no 43169
4
Trata se de instrumento mais ágil, que visa assegurar a tutela do
direito que se quer garantir. Nem mesmo a previsão de recurso
específico impede a impetração de habeas corpus desde que a ilegalidade
tenha respaldo em prova pré-constituída.
Conhece-se da presente impetração.
A paciente Monique Simões de Oliveira cumpre
pena privativa de liberdade, que totaliza cinco anos de reclusão, pela
prática de crime hediondo, e três anos de reclusão, pela prática de
crime comum, com término previsto para o dia 20 de agosto de 2026
(fls. 8/9).
As informações prestadas pela autoridade
impetrada dão conta de que o pedido formulado pela ora paciente
fora indeferido, por decisão, prolatada em 15 de abril de 2020,
consignado o entendimento no sentido da inconstitucionalidade do
disposto no artigo 4o, da Lei 13.769/2018, na medida em que confere
tratamento menos rigoroso aos crimes hediondos do que aos crimes
comuns (fls. 31).
O artigo 112, § 3o, III, da Lei de Execução
Penal, com redação dada pela Lei 13.769/2018, prevê que:
“A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos:
...........................................
§ 3o No caso de mulher gestante ou que for mãe ou
responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os
requisitos
para
progressão
de
regime
são,
cumulativamente:
I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a
pessoa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244055-23.2020.8.26.0000 -Voto no 43169
5
II - não ter cometido o crime contra seu filho ou
dependente;
III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no
regime anterior;
IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário,
comprovado
pelo
diretor
do
estabelecimento;
V - não ter integrado organização criminosa”.
Não constitui inconstitucionalidade a opção do
legislador penal ao diferenciar situação fática de modo a ensejar
forma de cumprimento de pena individualizada, em respeito à
garantia constitucional, prevista no artigo 5o, XLVI, da Constituição
da República.
Ao atentar para a situação diferenciada da
mulher em cumprimento de pena privativa de liberdade, atende ao
princípio da igualdade entre homens e mulheres. Basta, para tanto,
ter em conta a composição da família, no Brasil. Sem contar os
encargos específicos que cabem à mulher. Ademais, estabelecidas
hipóteses a serem comprovadas, exatamente para dar simetria às
situações, guardadas as diferenças. A medida busca proteger,
sobretudo, o direito da criança que, em tenra idade, se vê privada do
convívio com a genitora.
Não há, na redação do artigo 112, § 3o, da Lei
de Execução Penal, óbice à aplicação do direito à mulher condenada
pela prática de crime hediondo. Omissão que não pode ser suprida
pelo julgador, eis que vedada, no campo penal, a interpretação
analógica extensiva in malam partem.
Em vista de tal situação, há que ter aplicação,
ainda que se trate de condenação pela prática de crime equiparado e
hediondo, uma vez comprovadas as hipóteses estabelecidas, o
disposto no artigo 112, § 3o, III, da Lei de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244055-23.2020.8.26.0000 -Voto no 43169
6
Diante do exposto, por maioria de votos,
concederam a presente ordem de habeas corpus para determinar que o
cálculo da pena da paciente Monique Simões de Oliveira seja retificado,
aplicado o coeficiente previsto no artigo 112, § 3o, III, da Lei de
Execução Penal, vencido o desembargador Paulo Rossi, que denegava
a ordem.
desa. Angélica de Almeida
relatora